Tribunal: STF
Processo: ARE 1356964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - MÉRITO - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS - LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Nos termos da Lei Estadual n° 14.937103, o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, na medida em que, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário, somente havendo a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento.



    - Recurso não provido. ”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 3-21, Doc. 6), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXSTÊNCIA - ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES SUBMETIDAS A EXAME NO RECURSO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 



    - Os embargos de declaração visam a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão, não se prestando ao reexame da matéria controvertida e devidamente apreciada no julgado.



    - Embargos de declaração não acolhidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 155, III, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685), de modo que os autos devem ficar sobrestados até julgamento de mérito do precedente paradigma.



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos até julgamento do mérito do Tema 685 (fl. 53, Doc. 12).



    Após o julgamento do precedente paradigma, o Juízo de origem afastou a sua aplicação à hipótese dos autos. Na sequência, inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF - Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente defende a incidência do Tema 685 à hipótese dos autos e a inaplicabilidade da Súmula 280/STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Feitos esses breves esclarecimento, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (fls. 4-8, Doc. 5):



    “A controvérsia dos autos cinge-se a aferir, em grau recursal, o acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo o apelante como sujeito passivo da obrigação tributária de IPVA, referente a veículo alienado fiduciariamente. 



    De início, registro que a questão relativa à nulidade da CDA se confunde com o mérito e assim será analisada. 



    Haure-se dos autos que, em decorrência de celebração de contrato de alienação fiduciária, propôs a exequente execução fiscal em face do devedor fiduciário e do credor fiduciário, ora apelante, com o intuito de cobrar débitos relativos ao IPVA. 



    Nos termos do art. 1.361, do Código Civil, ‘considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor’. 



    Por meio da alienação fiduciária, o devedor transmite a propriedade da coisa ao credor, visando garantir o pagamento da divida, cabendo àquele apenas a posse direta do bem. 



    Apenas com o adimplemento da dívida é que o credor fiduciário deixa de ser o proprietário do bem, momento em que haverá a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário. 



    Acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a Lei Estadual n. 14.937/2003 preleciona: 



    "Art.4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 



    Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária." 



    O § 3º do art. 34 das Disposições Constitucionais Transitórias, permite ao Estado editar leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional, in verbis: 



    "Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda n° 1, de 1969, e pelas posteriores. 



    (...)



    § 3°- Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias á aplicação do sistema tributário nacional nela previsto." 



    Observando referida disposição legal, não nos restam dúvidas de que o Estado, ao editar a Lei n. 14.937103, exerceu sua competência legislativa suplementar dentro dos limites constitucionais. 



    Assim, diante da expressa previsão legal, inquestionável a responsabilidade da instituição financeira, juntamente com o devedor fiduciário, pelo pagamento da exação. 



    É neste sentido a remansosa e pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJMG): 



    […]



    Ressalte-se, por oportuno, que o Banco Santander (Brasil) S/A é o sucessor legal dos direitos e obrigações do Banco AMRO S/A, cujo nome constou devidamente da CDA, em decorrência de incorporação. 



    Acerca dos requisitos da CDA, dispõe o art. 202, do Código Tributário Nacional: 



    […]



    A seu turno, a Lei n° 6.830180, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º, §5º: 



    […]



    Não obstante os argumentos do apelante em sentido contrário, verifica-se da CDA de fls. 04 (apenso) que constam todos os requisitos descritos no §5º, art. 2º, da Lei nº 6.830/80, não havendo qualquer nulidade no título executivo, que, registre-se, goza de presunção de liquidez e certeza, não afastada pelo recorrente. 



    Ademais, este Sodalício vem adotando o entendimento de que o IPVA trata-se de modalidade de tributo sujeito a lançamento de ofício e que prescinde de notificação pessoal do contribuinte. 



    Desse modo, sendo de conhecimento público e notório que no Estado de Minas Gerais o contribuinte é notificado no mês de Janeiro para efetuar o pagamento do IPVA, não há que se falar em violação ao contraditório e á ampla defesa, por ausência de notificação pessoal, eis que a data de notificação ocorre com o vencimento do tributo. 



    Assim, indubitável a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da execução e a certeza e liquidez da CDA, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida em embargos à execução.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente